Tribunal: TJMT
Processo: 1053686-80.2020.8.11.0041
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1053686-80.2020.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Servidores Ativos, Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[EDNON CARLOS FERREIRA - CPF: 415.140.331-00 (JUIZO RECORRENTE), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), EDNON CARLOS FERREIRA - CPF: 415.140.331-00 (RECORRIDO), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (JUIZO RECORRENTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (JUIZO RECORRENTE), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL –
MANDADO DE SEGURANÇA – DEMORA NA APRECIAÇÃO DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO – INOBSERVÂNCIA DO PRAZO ESTABELECIDO NA LEI ESTADUAL No 7.692/2002 PARA APRECIAÇÃO DE REQUERIMENTOS APRESENTADOS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL – SEGURANÇA CONCEDIDA –
SENTENÇA RATIFICADA
.

1.
Nos termos do art. 37,
caput
, da Lei Estadual no 7692/2002, o prazo máximo para decisões em qualquer requerimento administrativo é de 120 (cento e vinte) dias,
se outro não for legalmente estabelecido,
de modo que, demonstrado o excesso de prazo para aludida apreciação, evidencia-se a abusividade perpetrada pela autoridade coatora.

2.
A demora injustificada da análise de procedimento administrativo viola os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, da eficiência e da duração razoável do processo, configurando lesão ao direito líquido e certo da impetrante em obter resposta ao seu requerimento.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de reexame necessário da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do mandado de segurança impetrado por
Ednon Carlos Ferreira,
contra ato praticado pelo
Coordenador de Perícia Médica do Estado de Mato Grosso
e pelo
Diretor Presidente do MTPREV
,

concedeu a segurança, confirmando a decisão liminar outrora deferida, para determinar que as autoridades apontadas como coatoras promovam a análise conclusiva do requerimento administrativo no 609710/2019, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária.

Prolatada a sentença (Id. 109547958), não houve a interposição de recurso voluntário pelas partes.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça José Zuqueti, opina pela ratificação da sentença (Id. 117449956).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de reexame necessário da sentença em que o Juízo
a quo

concedeu a segurança para confirmar a liminar outrora deferida,
determinando que a autoridade impetrada
proceda,
no prazo de 10 (dez) dias, com a análise conclusiva do requerimento administrativo autuado sob o no
609710/2019
, formulado pelo impetrante.

No caso em tela, nota-se que a ação constitucional ajuizada pelo impetrante se deu contra as autoridades apontadas como coatoras em razão da demora injustificada para a análise do requerimento administrativo protocolado sob o no
609710/2019
, que visa a concessão de isenção da contribuição previdenciária sobre as parcelas que excedam o dobro do teto do regime geral de previdência, nos termos estabelecidos na Constituição Federal.

Contra esse ato, o servidor público requerente impetrou o presente
mandamus
, visando a imediata análise do mérito do requerimento administrativo acima mencionado pelas autoridades coatoras, ultimando os trâmites necessários para o encerramento do respectivo processo.

Na sentença, o Juízo
a
quo

ratificou a liminar anteriormente deferida
, concedendo definitivamente a segurança para o fim de determinar que a
autoridade coatora
procedesse,
no mesmo prazo das informações, qual seja 10 (dez) dias, a análise conclusiva do requerimento administrativo autuado sob o no
609710/2019
, formulado pelo impetrante (Id. 109547958).

Nesse aspecto, numa análise dos documentos acostados, resta caracterizada a presença de direito líquido e certo do impetrante, constituindo fato incontroverso a ensejar a
ratificação integral da sentença ora prolatada
.

Sabe-se que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Em outras palavras, para ser viável a impetração do
writ
, imperativo estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não há de gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação probatória.

Compulsando os autos, verifica-se que o impetrante demonstrou, a partir dos documentos colacionados à inicial, o direito líquido e certo de ter o seu requerimento administrativo apreciado pelas autoridades coatoras em prazo razoável.

Com efeito, a Constituição Federal, no seu artigo 5o, inciso LXXVIII, assegura a todos, no âmbito administrativo, o direito à razoável duração do processo, nos seguintes termos:

“
Art. 5o. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

LXXVIII -
a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.
”
[Destaquei].

Por sua vez, a Lei Estadual no 7.692/2002, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual, estabelece o prazo
máximo
de 120 (cento e vinte) dias para a análise de qualquer pedido protocolado na esfera extrajudicial. Confira-se:

“Art. 37.

O prazo máximo para decisão

de requerimentos de qualquer espécie apresentados à Administração Pública Estadual será de 120 ( cento e vinte) dias
,

se outro não for legalmente estabelecido.

§ 1°. Ultrapassado o prazo sem decisão, o interessado poderá considerar rejeitado o requerimento na esfera administrativa, salvo previsão legal em contrário.

§ 2°. Quando a complexidade da questão envolvida não permitir o atendimento do prazo previsto neste artigo, a autoridade cientificará o interessado das providências até então tomadas, sem prejuízo do disposto no parágrafo anterior.

§ 3°. O disposto no § 1o deste artigo não desonera a autoridade do dever de apreciar o requerimento.”

[Destaquei].

No caso em apreço, verifica-se que, não obstante o protocolo do requerimento formulado pelo impetrante tenha se dado ainda no ano de 2019, até a data da impetração da ação mandamental em
25/05/2020
, a Administração Pública Estadual, por intermédio do
Coordenador de Perícia Médica do Estado de Mato Grosso e do Diretor Presidente do MTPREV,
não havia analisado e decidido o mérito do pedido extrajudicial.

Nessa linha, forçoso reconhecer a inobservância ao princípio da razoável duração do processo, sendo verificado, ainda, que as autoridades citadas como coatoras não observaram os princípios que regem a Administração Pública, como o da legalidade e da eficiência.

Assim, afigura-se ilegal e abusiva a demora injustificada e imotivada na análise do pedido administrativo especificado na exordial do presente mandado de segurança.

A título de registro e, sem adentrar na discussão sobre a complexidade ou não do pedido realizado pelo impetrante, prevê a Lei Estadual no 7.692/2002, em seu artigo 37, § 2o, que
“
quando a complexidade da questão envolvida não permitir o atendimento do prazo previsto neste artigo, a autoridade cientificará o interessado das providências até então tomadas, sem prejuízo do disposto no parágrafo anterior”
, o que, à evidência, também sequer se verificou no caso em concreto.

Sobre o tema em voga, assim já se manifestou, por reiteradas vezes, esta Corte de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PROCESSO ADMINISTRATIVO – DEMORA NA APRECIAÇÃO – PRAZO LEGAL ULTRAPASSADO – AFRONTA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO (ART. 5o, LXXVIII, CF) E DA LEI ESTADUAL No 7.692/2002 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A demora injustificada da análise de procedimento administrativo viola o princípio da duração razoável do processo, razoabilidade esta que deve ser considerada tanto sob o prisma da celeridade quanto da efetividade.
”

(TJMT - N.U 0000012-91.2014.8.11.0082, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Julgado em 28/07/2020, Publicado no DJE 10/08/2020) [Destaquei].

“REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA –
DEMORA INJUSTIFICADA NA APRECIAÇÃO DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – INOBSERVÂNCIA DO PRAZO ESTABELECIDO NA LEI ESTADUAL No. 7.692/2002 – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO – INFRINGÊNCIA AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO
– SENTENÇA RATIFICADA. 1. O artigo 37 da Lei no 7.692/2002, que disciplina o processo administrativo no âmbito da Administração Pública, preconiza que o prazo máximo para decisão de requerimentos de qualquer espécie apresentados à Administração Pública Estadual será de 120 (cento e vinte) dias, se outro não for legalmente estabelecido. 2.
A demora injustificada da apreciação e decisão do procedimento administrativo fere o direito líquido e certo do impetrante e viola o princípio da duração razoável do processo
.”
(TJMT, N.U 1007170-53.2019.8.11.0003, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/06/2020, Publicado no DJE 10/07/2020) [Destaquei].

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA — – MANDADO DE SEGURANÇA — CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO —–
PROCESSO ADMINISTRATIVO – PRAZO RAZOÁVEL PARA APRECIAÇÃO – PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA – VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – CONFIGURADO
– SEGURANÇA CONCEDIDA– SENTENÇA RATIFICADA.
A demora injustificada da análise do procedimento administrativo fere o direito líquido e certo do impetrante e viola o princípio da duração razoável do processo, dado que essa razoabilidade deve ser encarada tanto sob o prisma da celeridade quanto do da efetividade
.”
(TJMT, N.U 0056990-17.2014.8.11.0041, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/02/2020, Publicado no DJE 18/02/2020) [Destaquei].

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO ADMINISTRATIVO – PRAZO RAZOÁVEL PARA APRECIAÇÃO – PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA – VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – CONFIGURADO – SEGURANÇA CONCEDIDA– SENTENÇA RATIFICADA.
A demora injustificada da apreciação e decisão do procedimento administrativo fere o direito líquido e certo do impetrante e viola o princípio da duração razoável do processo, dado que essa razoabilidade deve ser encarada tanto sob o prisma da celeridade quanto do da efetividade
.”

(TJMT, N.U 1000416-57.2017.8.11.0006, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Des. MARCIO VIDAL, Julgado em 17/06/2019, Publicado no DJE 19/06/2019)

[Destaquei].

Posto isso, verificada a existência de direito líquido e certo consistente no direito em obter da Administração a prolação de decisão em processo administrativo, bem como o ato abusivo e ilegal perpetrado consubstanciado no excesso de prazo para apreciação do requerimento
, a ratificação da sentença que concedeu a ordem mandamental afigura-se medida imperativa, ante a violação aos princípios da razoável duração do processo e da eficiência da Administração Pública.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, em reexame necessário,
ratifico integralmente a sentença
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2022